Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705731-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA CARVALHO GOMES BORATO, MARINA CARVALHO GOMES BORATO, JULIANA CARVALHO GOMES BORATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE AMARILDO BORATO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0755596-16.2024.8.07.0001, declinou de ofício a competência para a Comarca de Ponta Grossa/PR, nos seguintes termos (ID 221351365, na origem): Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida por ESPÓLIO DE AMARILDO BORATO, através de suas herdeiras JUSSARA CARVALHO GOMES BORATO, MARTINA CARVALHO GOMES BORATO e JULIANA CARVALHO GOMES BORATO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ACP no 94.0008514-1 que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Analisando os autos, verifica-se que a Parte autora reside em Ponta Grossa - Paraná, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a Parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Ponta Grossa - Paraná. I. Nas razões recursais (ID 68888268), a parte agravante alega, em suma, que a decisão está incorreta, pois, de acordo com o art. 53, III, “a”, do CPC, o foro competente para ações contra pessoas jurídicas é o do lugar onde está a sua sede, que no caso é o Distrito Federal, onde se localiza a sede do Banco do Brasil S.A. Argumenta que a ação civil pública que deu origem à presente demanda foi ajuizada em Brasília e tramitou na Terceira Vara Federal do Distrito Federal desde 1994, sendo que a decisão final foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a abrangência nacional para os efeitos de coisa julgada. Sustenta que a competência territorial é relativa e que cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que corrobora sua tese de que a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de remessa dos autos para a Comarca de Ponta Grossa/PR e determinar o regular prosseguimento do feito no foro de Brasília, alegando risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que os autos permaneçam onde foram ajuizados, reconhecendo a competência do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 68888605). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que define a competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, depreende-se haver divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento da competência das Varas Cíveis de Brasília para processamento e julgamento de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na açãocivil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), ajuizada contra o Banco do Brasil, a qual tramitou na 3a Vara FederaldaSeção Judiciária do Distrito Federal. Destaca-se, ademais, que o STJ, em decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”. Nesse contexto, por cautela, evidenciado o risco ao andamento do processo pelo reconhecimento da incompetência, entendo cabível o efeito suspensivo, a fim de que a questão seja analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, antes da efetivação da remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Ponta Grossa/PR. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator